Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.547,50, a título de repetição de indébito, montante a ser corrigido pela taxa SELIC desde quando retida indevidamente cada parcela. Em seu recurso a parte recorrente apenas diverge quanto ao valor requerido na peça inaugural, afirmando que o valor a ser restituído por nota de empenho é R$1.547,50, que corrigido totaliza a importância de R$2.058,26. Desta forma, pugna pela reforma da sentença para que a condenação alcance tão somente o valor acima declarado.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20407729).

III. Narra a autora, em sua inicial, que exerceu serviço de intermediação de empréstimos consignados entre os anos de 2010/2017. Neste período, teria recolhido tributos pelo Simples Nacional no qual estava inserido ISS que era retido na fonte, ocorrente bis in idem no pagamento. Afirma que realizou pedido administrativo para a restituição dos tributos, pedido que foi deferido, mas cujo pagamento dependia de previsão orçamentária ainda inexistente. Pugnou pela repetição do indébito do valor pago, no importe de R$3.095,00.

IV. Em que pese na inicial a parte autora tenha requerido o ressarcimento da importância de R$ 3.095,00, esta concordou com o valor reconhecido administrativamente (ID 20407698), cabendo-lhe o ressarcimento do importe de R$1.547,50 (ID 20407691), importância esta que coincide com o valor da condenação, de modo que não assiste razão à parte recorrente, não havendo qualquer modificação a ser feita na sentença recorrida.

V. Destaca-se que não há nos autos planilha de atualização do débito que alcance a importância descrita na peça recursal (R$2.058,26), razão pela qual correta a sentença ao determinar a atualização da condenação pela taxa SELIC.

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.